Tribunal: CARF
Processo: 10680.911206/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.911206/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.525 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA MARINS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF.
Na composição do saldo negativo de IRPJ, deve ser reconhecido o IRRF
apurado em diligência e aquele comprovado pelo contribuinte através de
documentação hábil e idônea.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os
débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a
glosa das estimativas quitadas via compensação na apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório e Marcelo Cuba Netto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.911206/2008-74
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.525 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.911206/2008-74

Trata-se processo administrativo decorrente de Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte Construtora Marins Ltda., ora Recorrente, em face de despacho
decisório (fls. 08) que não homologou pedido de compensação administrativa, sob o
entendimento de que haveria divergência entre o valor do saldo negativo informado em
PERDCOMP e aquele informado na DIPJ do contribuinte.
Como se depreende dos autos, assim, a motivação para o não reconhecimento do
direito creditório invocado pelo contribuinte foi a constatação de que existiria uma diferença
entre o valor do saldo negativo informado na DIPJ (R$400.662,83) e o valor que foi informado
no PerDcomp (R$ 18.322,34).
O contribuinte, em sua Manifestação de Inconformidade, alegou que se equivocou
ao indicar o valor do saldo negativo no PerDcomp apresentado, sendo que o valor correto
daquele estaria devidamente representado em sua DIPJ. Neste sentido, afirmou que os erros
cometidos, inclusive nos pedidos de compensação apresentados posteriormente, seriam em
decorrência da “novidade” e da complexidade dos pedidos de compensação e da própria falta
estabilidade dos normativos emitidos pela da Receita Federal quanto ao procedimento de
compensação.
Em análise ao apelo do contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (MG) entendeu por bem julgar como parcialmente procedente o
pedido do contribuinte.
No acórdão exarado, em um primeiro momento, aquela DRJ deixou claro que, em
verdade, se estaria tratando de direito creditório decorrente de saldos negativos apurados em
2002 e 2003 e que os pedidos foram analisados em conjunto por conta de erro no preenchimento
cometido pelo contribuinte. Veja-se o que constou da decisão exarada:
Verifica-se nas fls. 86 a 172, que o saldo negativo de IRPJ do exercício de 2003, ano-
calendário de 2002, só foi utilizado em parte dos PER/DCOMP identificados no
despacho decisório contestado (fls. 86 a 140). Nos demais, o crédito utilizado é o saldo
negativo de IRPJ do exercício 2004, ano-calendário 2003 (fls. 141 a 172). A analise
conjunta resultou de erro no preenchimento nos PER/DCOMP, referente à utilização do
mesmo crédito em PER/DCOMP anterior. Tome-se como exemplo, o PER/DCOMP n.°
23957.64522.300704.1.3.02-5863. 0 crédito nele utilizado é saldo negativo do exercício
de 2004 (fl. 142). Apesar de ser o primeiro PER/DCOMP que utiliza o saldo negativo
do exercício de 2004, nele consta que o mesmo crédito foi utilizado no PER/DCOMP
n.° 30026.29217.310504.1.3.02-3675. Ocorre que o crédito utilizado neste último é
saldo negativo do exercício de 2003, e não de 2004 (fl. 129). 0 erro será aqui saneado,
analisando-se separadamente existência de cada um dos créditos utilizados e as
compensações com eles feitas.
Neste sentido, assim, partindo da premissa de que o direito creditório invocado
nos pedidos de compensação decorreria de saldos negativos apurados nos anos-calendário de
2002 e 2003 e em análise às provas apresentadas nos autos, a DRJ em Belo Horizonte
reconheceu o direito creditório nos valores de R$304.868,44 (AC 2002) e R$304.092,97 (AC
2003), homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido. O acórdão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ.
Ano-calendário: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do saldo
negativo de IRPJ decorrente do ajuste anual.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.525 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.911206/2008-74

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Devidamente intimado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual, em
síntese, alegou que o direito creditório não foi reconhecido na integralidade, uma vez que não
foram reconhecidos valores de IRRF, que poderiam ser verificados através das suas
demonstrações contábeis e financeiras e que os valores de estimativas quitadas via compensação
(analisadas no PA no 10680.904391/2006-89) deveriam ser considerados na composição do saldo
negativo.
Remetidos os autos ao CARF, estes foram distribuídos originariamente ao ex-
conselheiro Eduardo de Andrade, que, nos termos da Resolução de no 1302-000.097, entendeu
pela conversão do julgamento em diligência, sendo acompanhado à unanimidade pelo colegiado.
A diligência determinou que os autos retornassem à unidade de origem, para que,
“mediante análise na contabilidade da recorrente, informações prestadas pelas fontes
pagadoras, informações de terceiros, e demais provas possíveis, informe se os valores de IRRF
declarados na DIPJ (abaixo descritos) foram efetivamente retidos da recorrente no ano-
calendário em análise, bem como se a receita foi devidamente levada à tributação.
Neste sentido, em cumprimento ao que restou decidido pelo CARF, a Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte elaborou relatório, concluindo que:
– estão comprovadas as retenções da Infraero, CNPJ 00.352.294/0001-10, nos valores
de R$ R$ 9.283,14 (ano-calendário 2002) e R$ R$ 9.882,72 (ano-calendário 2003), bem
como o oferecimento à tributação das receitas correspondentes;
–a retenção comprovada do Banco Mercantil do Brasil, CNPJ 17. 184.037/0001-10, é
de R$ 48.283,98 no ano-calendário 2002 e as receitas correspondentes foram oferecidas
à tributação;
–o contribuinte sofreu ainda, em 2002, retenção de R$ 2.820,12 do Banco Bradesco,
CNPJ 60.746.948/0001-12, que foi lançada incorretamente como sendo do Banco
Mercantil do Brasil, e assim informada na DIPJ. No livro Razão Analítico estão
registradas receitas correspondentes a essa aplicação, mas não é possível dizer se os
valores estão corretos, devido à inexistência dos extratos correspondentes.
O Recorrente se manifestou à fls. 415 a 442, aduzindo, em síntese, que o direito
creditório deveria ser reconhecido na integralidade. Para comprovar suas alegações e o suposto
equívoco das conclusões a que chegou a DRF em Belo Horizonte, acostou aos autos
documentos.
Com retorno dos autos ao CARF, o relator originário - ex-conselheiro Eduardo de
Andrade – entendeu que o PA no 10680.904391/2006-89 seria prejudicial ao julgamento da
presente lide e, por isso, entendeu-se pelo sobrestamento do feito até o deslinde final da
discussão travada naquele PA.
Na Resolução de no 1302-000.330, restou determinado que a decisão final
proferida no PA no 10680.904391/2006-89 deveria ser acostada aos autos, com a posterior
remessa destes ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Neste sentido, com a juntada da decisão final do PA no 10680.904391/2006-89
aos autos (fls. 460 e seguintes), estes foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator, na
medida em que o relator originário já não integrava nenhum dos colegiados deste Tribunal
Administrativo.
Este é o relatório.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.525 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.911206/2008-74

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
A tempestividade do apelo e os seus pressupostos de admissibilidade já foram
analisados, quando da emissão da Resolução no 1302-000.097, exarada no dia 04/08/2011. Desta
forma, o Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
DO DESPACHO DECISÓRIO. DO ERRO COMETIDO PELO CONTRIBUINTE. DA
SUPERAÇÃO DA NULIDADE.
Como demonstrado no relatório acima, o Despacho Decisório não homologou a
compensação pretendida, sob o argumento de que haveria divergência nos valores do saldo
negativo declarados em DIPJ e aquele declarado na PerDcomp analisada. Com base nesta
divergência, o direito creditório sequer foi analisado, ou seja, deixou-se de se verificar se haveria
ou não saldo negativo passível de compensação.
Esta Turma de Julgamento, arrimada em precedentes do CARF, inclusive em
julgados proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, tem consolidado o entendimento
de que, nestes casos, o despacho decisório seria nulo, por cercear o direito de defesa do
contribuinte. Neste sentido, como exemplo, cita-se os acórdãos no 1302-004.282 e 1302-004.280.
Ocorre, contudo, que a DRJ em Belo Horizonte superou os erros cometidos pelo
contribuinte, notadamente na indicação equivocada dos anos-calendários em que os saldos
negativos foram formados, para, em uma análise detida do direito creditório, reconhecer este
parcialmente. Como demonstrado alhures foi reconhecido pela DRJ o valor de R$304.868,44
(AC 2002) e R$304.092,97 (AC 2003).
Em síntese, não foram reconhecidos algumas retenções de IRRF que compunham
o saldo negativo dos anos-calendários de 2002 e 2003 e o IR por estimativa referente aos meses
de outubro, novembro e dezembro de 2002.
Portanto, como, de fato, a DRJ analisou o direito creditório do contribuinte,
entende-se que deve ser superada a nulidade, na medida em que, como será demonstrado, as
parcelas não reconhecidas pela DRJ em Belo Horizonte, com toda venia, também merecem ser
reconhecidas na quase totalidade. Explica-se.
No que tange ao IRRF, que compôs o saldo negativo de 2002, a DRJ apurou o
valor de R$166.181,01, ante o valor de R$177.338,52 declarado pelo contribuinte, ou seja,
verificou-se uma diferença de R$11.157,51. Veja-se o que constou da decisão exarada:
Há divergência em relação à retenção pela fonte pagadora com número de inscrição no
CNPJ 17.184.037/0001-61. Conforme DIRF, o valor da retenção é igual a R$
48.283,98, e não R$ 50.158,35. Por fim, não se confirma a retenção de R$ 9.283,14
informada na ficha 43, que teria sido efetuada pela fonte pagadora com número de
inscrição no CNPJ 00.352.294/0001-10.
Em face das divergências acima, o total da dedução de IRRF aqui admitido limita-se a
R$ 166.181,01, e não R$ 177.338,49. (...)
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.525 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.911206/2008-74

Na diligência realizada, a DRF em Belo Horizonte reconheceu expressamente o
IRRF no valor de R$ 9.283,14, por isso, este deve compor o cálculo do saldo negativo do
período.
Quanto à diferença dos valores declarados de retenção, em que pese a DRF ter
deixado claro que a retenção comprovada do Banco Mercantil do Brasil, CNPJ 17.
184.037/0001-10, é de R$ 48.283,98 no ano-calendário 2002 e as receitas correspondentes foram
oferecidas à tributação”, este valor (R$ 48.283,98) já tinha sido reconhecido pela DRJ na
composição do saldo negativo.
Entretanto, o valor da diferença de IRRF, que o contribuinte alega ser decorrente
de aplicação financeira junto ao Banco Bradesco, mas que foi contabilizado equivocadamente
como sendo do Banco Mercantil do Brasil, não pode ser reconhecido pela fiscalização que
realizou a diligência, sob o argumento de que “não é possível dizer se os valores estão corretos,
devido à inexistência dos extratos correspondentes.”
Na manifestação de fls. 415, o contribuinte reitera o erro cometido em sua
contabilidade, deixando claro que o valor de R$ 2.820,12 já havia sido reconhecido pela DRJ e
não era objeto da diligência realizada.
Neste sentido, afirma que, pelos documentos acostados aos autos, deveria ser
reconhecido também o valor de R$2.199,09, que seria a diferença entre o valor declarado (R$
50.158,35) e o valor correto (R$48.283,98) do IRRF retido pelo Banco Mercantil do Brasil.
Em primeiro lugar, deve-se pontuar que a diferença entre o “valor correto” (já
reconhecido pela DRJ) e o valor declarado não é de não R$2.199,09 como afirma o Recorrente
em sua manifestação e sim de R$1.874,37 (R$ 50.158,35 – R$48.283,98).
De toda forma, pela documentação apresentada com a manifestação de fls. 415 e
seguintes, entende-se que o contribuinte comprovou que sofreu a retenção do valor de
R$2.199,09 do Banco Bradesco (fl. 425), sendo este valor devidamente contabilizado (fl. 422).
Inclusive, o extrato com a indicação daquele valor também foi apresentado às fls. 424.
Ainda com relação ao ano-calendário de 2002, no que se refere ao IR por
estimativa referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2002, que não foram
reconhecidos pela fiscalização pelo fato de terem sido objeto de compensações (analisadas no
PA no 10680.904391/2006-89), também deve ser reconhecido o direito creditório do
contribuinte.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via Dcomp, caberá a cobrança destes valores,
sem afetar a composição do saldo negativo. O trecho da Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit
no 18/06 é neste Norte. Confira-se:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.525 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.911206/2008-74

Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o
qual admite a cobrança dos valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as
conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos
relativos a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a
incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha
sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que
fique claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo
fato gerador ocorreu ao tempo adequado e em relação ao qual foram
contabilizados valores da compensação não homologada, a fim de garantir
maior segurança no processo de cobrança.
Dando fim, a princípio, a toda discussão, a COSIT emitiu parecer (Parecer no
02/2018), no qual deixou claro o entendimento aqui desenvolvido. Veja-se a decisão consignada
pela COSIT:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.525 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.911206/2008-74

Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77 (destacou-
se)
Assim, independentemente da decisão proferida no PA no 10680.904391/2006-89
(que, diga-se, reconheceu em parte o direito creditório do Recorrente) os valores das estimativas
quitadas via compensação devem compor o saldo negativo do período. Assim, deve ser
reconhecido o valor adicional das estimativas pagas no importe R$77.597,03, que é justamente a
diferença não reconhecida pela DRJ.
Por fim, no que tange ao ano-calendário de 2003, o relatório de diligência
reconheceu o IRRF no valor de R$ 9.882,72, deixando claro, inclusive, a identificação do
“oferecimento à tributação das receitas correspondentes”.
Assim, sem maiores delongas, este valor também deve ser reconhecido na
composição do saldo negativo do AC de 2003
Por todo exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o crédito adicional, que deve compor o respectivo saldo negativo, no valor de
R$89.079,26 (R$ 9.283,14 + R$2.199,09 + R$77.597,03), referente ao ano calendário de 2002 e
de R$ 9.882,72, referente ao ano-calendário de 2003. Assim, homologa-se as compensações
dentro do limite do direito creditório ora reconhecido somado com o que já havia sido
reconhecido pela DRJ no acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital